Tribunal: STF
Processo: AI 737959
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGADA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.